Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-32.2017.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. GENITOR. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Conforme estabelece o art. 227 da Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. O lar de referência deve ser definido de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3. Na hipótese, conforme parecer psicossocial, a manutenção da decisão recorrida, com fixação do lar referencial paterno, é medida acertada.
4. Recurso conhecido e não provido.